Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-67.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Acusado que guardava, no quintal de sua residência, 4 porções de maconha, com peso aproximado de 68 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Notitia criminis confirmada. Quantidade de entorpecente não compatível com o mero status de usuário. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Acusado que guardava, no quintal de sua residência, 4 porções de maconha, com peso aproximado de 68 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Notitia criminis confirmada. Quantidade de entorpecente não compatível com o mero status de usuário. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Magistrado sentenciante fixou as penas-base sob fundamentação desarrazoada, considerando, em resumo, a quantidade de substância, os malefícios provocados pelas drogas às famílias e por se tratar de ponto turístico (Thermas dos Laranjais). Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Ausentes elementos que atestem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Penas-base determinadas nos mínimos legas. Redutor indevidamente negado. Processos em andamento não obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Prevalência do postulado da presunção de não culpabilidade. Redutor que deve ser reconhecido e aplicado à fração de dois terços. Regime aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas. Parcial provimento ao apelo.